Tribunal: STF
Processo: ARE 938989
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC/1973 e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental, interposto em 07.03.2016, desprovido.